Tribunal: TJDFT
Processo: 0709099-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709099-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE MANOEL BRANCO DA SILVA, MARIA HELENA BRANCO BASTOS AGRAVADO: ROVER ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE MANOEL BRANCO DA SILVA e OUTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706389-45.2020.8.07.0015, indeferiu o pedido antecipatório feito em exceção de pré-executividade. Despacho de ID 71038176 intimando a parte agravante sobre provável perda do objeto, tendo ela peticionado no ID 71562247 afirmando não ter mais interesse. É o breve relatório. DECIDO. Ante a informação de que a arrematação do bem foi indeferida, necessário entender que houve perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 9 de maio de 2025 19:01:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador